Tribunal: TJPA
Processo: 0802377-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802377-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCILEA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA E COBRANÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II –
As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o agravante possui condições de arcar com as custas processuais, já que recebe um salário líquido no val
or de e R$8.511,64 (oito mil quinhentos e onze reais e sessenta e quatro centavos).

III –
Diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

IV -
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802377-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCILEA OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: GUSTAVO MONTEIRO CAVALCANTE E OUTRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUCILEA OLIVEIRA DA SILVA
em face da decisão proferida pela 9ª Vara Cível de Belém/Pa, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta em face do
BANCO DO BRASIL S.A
.

A decisão agravada foi a que indeferiu a gratuidade processual, sob fundamento de que a requerente não juntou aos autos da ação originária documentação suficiente para o deferimento do benefício, ficando intimada para recolher as custas iniciais.

Alega ter como salário líquido o valor de R $8.511,64 (oito mil quinhentos e onze reais e sessenta e quatro centavos). Todavia, os seus gastos perfazem altos valores, tais como o Cartão Master R$ 1.764,02, Cartão Visa R$ 2.306,17, TIM móvel R$ 85,99, Vivo fixo R$ 184,98, Vivo móvel R$ 29,90, Pilates -mensalidade R$ 200,00, IPTU - mensalidade R$ 159,64, totalizando o montante de R$ 4.730,70 (quatro mil setecentos e trinta reais e setenta centavos), conforme despesas em anexo.

Aduz que os Tribunais adotam como parâmetro para o deferimento do benefício da justiça gratuita o teto de até 5 (cinco) salários-mínimos.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às ID.14255270 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de gratuidade processual, determinando o recolhimento das custas.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o agravante possui condições de arcar com as custas processuais, já que recebe um salário líquido no val
or de e R$8.511,64 (oito mil quinhentos e onze reais e sessenta e quatro centavos).

Nesse sentido, vejamos o entendimento Jurisprudência:

Ementa
: AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1) A gratuidade de justiça
, tutelada pela CF e normatizada pelo atual CPC, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento, não tenham obstado o acesso à
Justiça
.
2) O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015. 3) Caso em que os documentos acostados revelam que o agravante aufere renda mensal bruta incompatível com o benefício da gratuidade
de
justiça
. Confirmação da decisão que
indeferiu
a AJG.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70084532522, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 17-12-2020).

Portanto, diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento do Recurso e Nego-lhe Provimento
, para manter a decisão combatida, devendo ainda, o agravante recolher as custas deste recurso.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/11/2023